Tribunal: CARF
Processo: 10830.917538/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
CSRF-T3
CSRF-T3 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10830.917538/2009-82 Recurso
Recurso
Especial do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9303-014.188 – CSRF / 3a Turma Sessão de
Sessão de
19 de julho de 2023 Recorrente
Recorrente
CLICHERLUX INDUSTRIA E COMERCIO DE CLICHES E MATRIZES
LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2006 a 30/09/2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETORNO DO PROCESSO À
PRIMEIRA INSTÂNCIA. APURAÇÃO DO CRÉDITO POSTULADO.
Tendo o sujeito passivo apresentado documentos e elementos que apontam
para a verossimilhança de suas alegações, deve o processo ser remetido à
instância de piso para a apuração do crédito postulado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar-lhe
provimento parcial, determinando o retorno dos autos à primeira instância, para apuração de
eventual crédito postulado pela recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira- Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Semiramis de Oliveira Duro, Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Erika Costa Camargos Autran, Liziane Angelotti
Meira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.917538/2009-82
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.188 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.917538/2009-82

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pelo sujeito passivo,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3001-001.645, de 12/11/2020, cuja ementa e
dispositivo seguem transcritos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/09/2006 a 30/09/2006
CREDITAMENTO EXTEMPORÂNEO. RECOLHIMENTO DE IPI A MAIOR.
ESCRITURAÇÃO RETROATIVA. VEDAÇÃO
É possível o aproveitamento de créditos extemporâneos ainda não escriturados,
desde que acompanhados dos documentos comprobatórios e escriturados dentro do
prazo prescricional de 5 anos. Entretanto, vedada a retificação retroativa da
escrituração já encerrada.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/09/2006 a 30/09/2006
DCTF. RETIFICAÇÃO.
A retificação da DCTF, antes ou após a emissão do despacho decisório, não há de
impedir o deferimento do pedido de restituição/ressarcimento. Entretanto, a
retificação deve estar acompanhada de provas documentais hábeis e idôneas
revestidas de formalidades legais. Conforme elementos constantes do processo, não
se verifica a necessária retificação face a inexistência de pagamento indevido ou a
maior.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Rodolfo Tsuboi (relator), que lhe deu
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Marcos Roberto
da Silva.

Intimado da decisão, o sujeito passivo apresentou recurso especial, sustentando,
em síntese, divergência jurisprudencial quanto à possibilidade de creditamento extemporâneo de
IPI com retificação retroativa de escrituração já encerrada. Para tanto, foram indicados os
acórdãos paradigmas nos 3403-01.035 e 3403-001.771.

Em análise de admissibilidade, o Presidente da 1a Câmara da 3a Seção deu
seguimento ao recurso interposto, conforme os fundamentos a seguir transcritos:

Análise da divergência
Creditamento Extemporâneo. Retificação retroativa da escrituração já
encerrada
Acórdão n° 3403-01.035 (paradigma 1)/Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Data do fato gerador: 31/08/2007 Ementa:
CREDITAMENTO EXTEMPORÂNEO. RECOLHIMENTO DE IPI A
MAIOR. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE.
Se o contribuinte efetua, no Livro Registro de Apuração do IPI, um
creditamento extemporâneo em determinado período de apuração, mas
recolhe um valor de IPI, para esse período de apuração, apurado sem
computar o crédito extemporâneo escriturado, a consequência é a formação
de indébito restituível no período.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.188 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.917538/2009-82

DCOMP. CRÉDITO PREVIAMENTE ALOCADO EM DCTF NÃO
RETIFICADA. PRODUÇÃO DE PROVA APÓS O INDEFERIMENTO
PELA DRF. POSSIBILIDADE. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. ART. 16 DO
DECRETO No 70.235/72.

Se o contribuinte não retifica DCTF na qual equivocadamente vinculara
crédito posteriormente lançado em DCOMP, nem por isso a compensação
deverá ser não-homologada. Caberá ao contribuinte, entretanto, aproveitar o
processo administrativo para produzir prova contábil que demonstre o
desacerto das informações prestadas na DCTF, sob pena de não-homologação
da DCOMP.
PER/DCOMPS. RESSARCIMENTO TRIMESTRAL E RESTITUIÇÃO
MENSAL.
MESMOS
FATOS
CONTROVERTIDOS.
PROVA
EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE.
A prova pericial e documental realizada no âmbito de PER/DCOMP
ressarcitória de saldo credor trimestral do IPI pode ser aproveitada em
PER/DCOMP restitutória de indébito de IPI de mês desse mesmo trimestre,
uma vez que os fatos controvertidos subjacentes (idoneidade dos créditos
extemporâneos lançados) são rigorosamente os mesmos.
Excertos do voto:
Não vislumbro, no proceder da recorrente, o equívoco procedimental
apontado pela DRJ. A recorrente não está pedindo restituição do IPI do
período de apuração de entrada dos créditos extemporâneos (agosto/2007),
mas do período de apuração em que, tardiamente, foram estes escriturados
(julho/2007). É o que se constata no RAIPI juntado a fls. 34/37.
Ao contrário do que afirma a DRJ, o indébito não se formou porque a
recorrente lançou o credito retroativamente no período de apuração já
encerrado, mas sim porque, lançando-o no período subsequente, ainda em
aberto, por alguma razão pagou o IPI desse período sem considerar o
creditamento extemporâneo que acabara de fazer. (destaques não originais).
É dizer, o pagamento do IPI de agosto/2007 foi feito em momento em que o
RAIPI respectivo já não indicava saldo devedor algum, porque já escriturado
com o crédito extemporâneo lançado. Não havia razão para o recolhimento
do IPI no período porque, insista-se, com o lançamento dos créditos
extemporâneos, desapareceu saldo devedor. Por descuido ou por outro
motivo que aqui é irrelevante, pagou a recorrente quantia em desacordo com
o que indicava o seu livro de apuração.
A consequência disso é, sem dúvida, a formação de indébito restituível.
Destaca a decisão recorrida:
Vejamos que a presente controvérsia trata de pedido de compensação com a
utilização de crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de IPI no
período de apuração setembro/2006. Repare que toda a alegação da
Recorrente se fundamenta no registro em setembro/2006 de créditos
extemporâneos referentes ao mês de julho e agosto de 2006. E que,
inicialmente, informou em DCTF o valor devido de IPI sem os devidos
créditos extemporâneos, ocasionando um valor devedor de R$24.385,16,
declarado e recolhido via DARF. Com isso, corrigindo a DCTF e a DIPJ o
saldo passaria a ser de R$68.242,55.
Neste sentido, necessário efetuar uma análise legislativa a respeito dos
procedimentos de escrituração extemporânea de créditos da não
cumulatividade do IPI com vistas a concluir sobre o pleito da Recorrente.
(....)
Diante da legislação acima reproduzida, verifica-se que os créditos de IPI
devem ser registrados nos livros fiscais no prazo máximo de 5 dias da entrada
do produto no estabelecimento industrial. Destaque-se ainda que a
escrituração deverá ser encerrada periodicamente no último dia de cada mês.
(destaques não originais).
Evidencia-se das decisões vergastadas divergência jurisprudencial quanto ao
direito de aproveitamento de créditos de IPI escriturados extemporaneamente.
Constata-se que entendeu o acórdão recorrido que é possível o
aproveitamento de créditos extemporâneos ainda não escriturados, desde que
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.188 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.917538/2009-82

acompanhados dos documentos comprobatórios e escriturados dentro do
prazo prescricional de 5 anos, no entanto ressalta que é vedada a retificação
retroativa da escrituração já encerrada.

Já o acórdão paradigma em análise de fatos similares, inclusive com relação
ao mesmo contribuinte e tributo, embora período de apuração diferente
decidiu que se o contribuinte efetua, no Livro Registro de Apuração do IPI,
um creditamento extemporâneo em determinado período de apuração, mas
recolhe um valor de IPI, para esse período de apuração, apurado sem
computar o crédito extemporâneo escriturado, a consequência é a formação
de indébito restituível no período.
Ante as considerações acima verifica-se que restou caracterizada a
divergência jurisprudencial.
Acórdão n° 3403-001.771 (paradigma 2)/Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Data do fato gerador: 31/08/2008 Ementa:
CREDITAMENTO EXTEMPORÂNEO. RECOLHIMENTO DE IPI A
MAIOR. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE.
Se o contribuinte efetua, no Livro Registro de Apuração do IPI, um
creditamento extemporâneo em determinado período de apuração, mas
recolhe, para esse período, o valor de IPI liquidado sem computar o crédito
extemporâneo escriturado, a consequência é a formação de indébito
restituível neste período.
DCOMP. CRÉDITO PREVIAMENTE ALOCADO EM DCTF NÃO-
RETIFICADA. PRODUÇÃO DE PROVA APÓS O INDEFERIMENTO
PELA DRF. POSSIBILIDADE. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. ART. 16 DO
DECRETO No 70.235/72.
Se o contribuinte não retifica DCTF na qual equivocadamente vinculara
crédito posteriormente lançado em DCOMP, nem por isso a compensação
deverá ser nãohomologada. Caberá ao contribuinte, entretanto, aproveitar o
processo administrativo para produzir prova contábil que demonstre o
desacerto das informações prestadas na DCTF, sob pena de não-homologação
da DCOMP.
Também com relação ao segundo acórdão paradigma constata-se divergência
jurisprudencial, visto que os fundamentos são idênticos ao primeiro acórdão
paradigma já que têm situação fática comum e se referem ao mesmo
contribuinte e tributo, tendo o mesmo Relator do voto condutor, sendo
portando despiciendo repisar as considerações já efetuadas com relação à
decisão recorrida.

Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, nas quais contesta o
mérito do Recurso Especial, sustentando, em síntese, a impossibilidade de refazimento retroativo
de apurações encerradas e devidamente escrituradas no RAIPI. Nesse ponto, assinala que os
créditos extemporâneos devem ser apropriados no período de apuração corrente e não
retroativamente – esses créditos somente poderiam ser admitidos retroativamente na hipótese de
lançamento de ofício, quando alegados antes da impugnação. Assinala, ainda, que a falta de
retificação da DCTF representaria motivo suficiente para o indeferimento do pleito.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
Do Conhecimento

O Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo deve ser conhecido, nos termos
do despacho de admissibilidade.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.188 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.917538/2009-82

Do Mérito

A controvérsia restringe-se à análise acerca da possibilidade de repetição de
indébito decorrente de suposto pagamento a maior de IPI em virtude da retificação, para menor,
de débito apurado com a consideração de créditos extemporâneos do mesmo tributo.
Cotejando a decisão recorrida, observa-se que o colegiado entendeu que, no caso
concreto, houve retificação retroativa de escrituração já encerrada. Eis as considerações
consignadas no voto vencedor:

Voltando ao caso em tela, a Recorrente alega que se equivocou ao registrar
inicialmente o valor devido de IPI em DCTF sem os devidos créditos
extemporâneos, ocasionando um valor devedor de R$24.385,16, declarado e
recolhido via DARF. Com isso, corrigindo a DCTF e a DIPJ o saldo passaria
a ser credor de R$68.242,55. Vejamos o que consta literalmente do seu
Recurso Voluntário:
De acordo com as alegações feitas na impugnação, a Recorrente havia
apurado débito de IPI no mês de setembro de 2006 em sua escrita fiscal, sem
considerar todos os créditos de IPI a que tinha direito nos meses (julho e
agosto) que antecederam a apuração do saldo credor final referente ao 3o
trimestre-calendário de 2006. (grifos da reprodução)
Desta afirmação, entendo que a Recorrente apurou um saldo devedor de
R$24.385,16 e efetuou o seu recolhimento. Em momento posterior, e a
destempo, registra o crédito extemporâneo, refazendo a sua escrita fiscal e
apurando um saldo credor. Entendo também que não há como a Recorrente
apurar o saldo devedor de IPI e efetuar o seu recolhimento sem que conclua a
escrituração dos devidos débitos e créditos do período (com ou sem os
créditos extemporâneos). Caso houvesse efetuado a escrituração dos créditos
extemporâneos na época própria, não haveria saldo devedor, muito menos
teria efetuado o seu recolhimento. Portanto, corroboro com o entendimento
da decisão recorrida de que é “vedada a retificação retroativa de apurações já
encerradas e devidamente escrituradas no RAIPI”.

Como se vê, o acórdão recorrido refuta o direito ao crédito pela constatação de
que teria havido retificação retroativa de apuração do débito de IPI.
Entendo que não há elementos suficientes para se concluir que houve refazimento
da escrita da recorrente ou, em outras palavras, “retificação retroativa de apurações já
encerradas”. Compulsando os elementos dos autos, em especial as páginas do Livro Registro de
Apuração do IPI (RAIPI) e os argumentos esboçados nos recursos do sujeito passivo, parece ter
havido escrituração do RAIPI já com os créditos de IPI dos meses de julho/2006 e agosto/2006 e
com a sua utilização na apuração do tributo devido no período de setembro/2006:
Notem. Foi exatamente o que ocorreu in casu. As aquisições de MP, PI e ME
garantidores de créditos de IPI não aproveitados na data de entrada (LRE)
dos meses de julho e agosto de 2006 foram lançados extemporaneamente no
mês de setembro de 2006 (RAIPI). Ora, exatamente como estaria obrigado a
fazer o auditor fiscal que lavrasse auto de infração nas circunstâncias fictícias
apontadas.
Fato facilmente verificado pela cópia do RAIPI às fls. 33/43 que comprova
saldo credor de IPI no 3o trimestre de 2006 no valor de R$ 68.242,55, em
cotejo com o despacho decisório homologatório do pedido de ressarcimento
de IPI desse período e cópia do próprio PER/DCOMP 22366.42697.080208.
1.7.01-9334, em referência, de mesmo valor (docs.01 e 02).

Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.188 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.917538/2009-82

Dos excertos acima, extraídos do recurso voluntário, depreende-se que aquilo que
o sujeito passivo chama de crédito extemporâneo refere-se aos valores de créditos registrados no
RAIPI para os períodos 07/2006 e 08/2006, utilizados em 09/2006 para abater o débito deste
último período – e, no RAIPI, pode-se constatar o registro dos créditos e seu abatimento no mês
de setembro de 2006.
Observe-se que tal interpretação dos fatos afastaria, naturalmente, aquela
assumida pelo acórdão recorrido: ou seja, a recorrente teria apenas desconsiderado, no cálculo do
imposto a pagar da competência de setembro de 2006, os valores de créditos já registrados em
seu RAIPI.
De todo o modo, não penso que a questão acerca de refazimento da escrituração
dos créditos extemporâneos seja decisiva no caso concreto. Caberia, ao meu ver, às instâncias
inferiores, o escrutínio dos documentos apresentados já na manifestação de inconformidade, para
uma efetiva apuração da consistência, certeza e liquidez dos créditos postulados – sobretudo
quando a recorrente, em face de despacho decisório eletrônico, apresenta argumentação e
documentação fiscal razoavelmente robustas para sustentar seu direito.
Sublinhe-se que a questão aqui analisada é bastante semelhante àquela apreciada
por esta Câmara Superior de Recursos Fiscais, em outros processos envolvendo a mesma
empresa. Veja-se, por exemplo, o Acórdão no 9303-008.472, julgado em 16/04/2019 - Relator
Luiz Eduardo de Oliveira Santos -, no qual foi reconhecida, por unanimidade de votos, a
possibilidade de creditamento do IPI por parte da recorrente.
Naquele processo, muito embora a matéria sobre refazimento da escrita tivesse
sido levantada, as instâncias inferiores de julgamento se ativeram à apreciação da questão acerca
da demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário – tendo realizado uma análise
superficial das provas juntadas. Quando, então, o processo chegou à Câmara Superior, foi
exarado o Acórdão no. 9303-008.472, o qual reconheceu o direito invocado pelo sujeito passivo,
nos termos a seguir transcritos:
Ementa
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/09/2007 a 30/09/2007
CREDITAMENTO EXTEMPORÂNEO. RECOLHIMENTO DE IPI A
MAIOR. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE.
Se o contribuinte efetua, no Livro Registro de Apuração do IPI, um
creditamento extemporâneo em determinado período de apuração, mas
recolhe um valor de IPI, para esse período de apuração, apurado sem
computar o crédito extemporâneo escriturado, a consequência é a formação
de indébito restituível no período.
PER/DCOMP. PAGAMENTO A MAIOR. CRÉDITO PREVIAMENTE
ALOCADO EM DCTF NÃO RETIFICADA. PRODUÇÃO DE PROVA
APÓS O INDEFERIMENTO PELA DRF. POSSIBILIDADE. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE. ART. 16 DO DECRETO No 70.235/72.
Se a contribuinte não retifica DCTF na qual equivocadamente vinculara
crédito posteriormente lançado em DCOMP, nem por isso a compensação
deverá ser não-homologada.
Havendo início de prova quando da apresentação da manifestação de
inconformidade, poderá a contribuinte, aproveitar o processo administrativo
para produzir prova hábil a demonstrar o desacerto das informações prestadas
na DCTF.
PER/DCOMP. RESSARCIMENTO TRIMESTRAL E RESTITUIÇÃO
MENSAL.
MESMOS
FATOS
CONTROVERTIDOS.
PROVA
EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE.
A prova pericial e documental realizada no âmbito de PER/DCOMP
ressarcitória de saldo credor trimestral do IPI pode ser aproveitada em
PER/DCOMP restitutória de indébito de IPI de mês desse mesmo trimestre,
uma vez que os fatos controvertidos subjacentes (idoneidade dos créditos
extemporâneos lançados) são rigorosamente os mesmos.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.188 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.917538/2009-82

Excertos do voto condutor
O recurso especial de divergência do sujeito passivo é tempestivo e cumpre
os requisitos regimentais, por isso dele conheço.
Em regra, entendo inadmissíveis as provas extemporâneas, juntadas ao
processo após a decisão de primeira instância, tendo em vista o disposto no
art. 16 do Decreto no 70.235 de 06/03/1972 PAF.
Ocorre que a decisão recorrida se estabelece sobre os motivos, pontos de
discordância e razões apresentados pelo sujeito passivo, com a base
probatória que possua (art. 16, inc. III, do PAF), já então assentada nos autos;
a apreciação dessa prova leva à convicção na decisão. O direito à
apresentação de provas posteriormente à impugnação é situação
excepcionada pelas condições alternativamente prevista nas alíneas do § 4o
do mesmo artigo 16 do PAF.
Contudo, no caso em apreço, observa-se que a contribuinte, na simulação da
escrituração fiscal realizada em sua manifestação de inconformidade à efl.
09, já indicava, para o mês de setembro de 2007, crédito extemporâneo de R$
27.394,20, com estofo em um princípio de prova, qual seja, o seu Registro de
Apuração do IPI (Modelo 8), à efl. 41, que continha a indicação do mesmo
valor entre os "OUTROS CRÉDITOS".
Além disso, na ocasião dessa manifestação, 18/11/2009, apesar de inexistir
retificação de DCTF para o período, a contribuinte já houvera apresentado
pedido de ressarcimento relativo ao 3o trimestre de 2007, desde 17/04/2008,
conforme se observa no Pedido de Ressarcimento no
03149.29567.170408.1.1.015306 (efls.127 a 192), quando do recurso
voluntário.
Ou seja, em 07/10/2009, quando emitido o despacho decisório eletrônico que
denegou o PER/DCOMP em litígio, apesar de não haver registro em DCTF
que permitisse ao sistema eletrônico reconhecer o pagamento a maior, já
havia indício de que ele existia, desde que considerados os créditos
extemporâneos que constaram do Registro de Apuração do IPI (Modelo 8).
Em face do início de prova (registro contábil) juntado pelo sujeito passivo em
sua manifestação de inconformidade, entendo que caberia à DRJ intimar a
contribuinte para que comprovasse os dados que constavam daquele controle,
tendo em vista que o programa que executa o despacho decisório eletrônico
não teria como proceder à essa cautela, em face da singela comparação entre
DCTF e DARF que por ele era realizada.
Quando o acórdão de piso afasta as alegações da contribuinte, sem
oportunizar-lhe apresentar as demais provas, entendo que haja situação
prevista na alínea "c" do § 4o do art. 16 do PAF1. Isso porque a ora
recorrente, em face de a DRJ não ter aceito os referidos registros como
prova suficiente, necessitou contrapor-se às razões trazidas aos autos
apenas com essa decisão de primeira instância, uma vez que o despacho
decisório eletrônico tão somente afirmava que o pagamento do DARF foi
integralmente utilizado para quitação dos débitos, sem oferecer
informações complementares da análise de crédito para o PER/DCOMP
(efl. 46).
Assim, entendo possível, no caso concreto, admitir as provas trazidas ao
processo quando da interposição do recurso voluntário.
A partir disso, diferentemente do aresto recorrido, penso que haja prova
bastante nos autos de que haveria pagamento a maior no mês de setembro de
2007, desde que se considerassem corretos os registros que indicavam os
saldos credores que ele utilizou nas suas apurações. Nessa quadra, adoto os
argumentos esgrimidos pelo relator dos acórdãos paradigmas no 340301.031
e no 340301.032:
Comprovação do Indébito.
Pois a oportunidade processual foi, a meu ver, bem aproveitada pelo
contribuinte.
Convence-me
a
prova
produzida,
tornando
desnecessária, inclusive, a baixa dos autos em diligência para
complementação do quadro fático relevante à cognição do feito.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.188 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.917538/2009-82

Aqui saliento que, ademais do registro contábil da contribuinte, de
setembro/2007, a prova de deferimento do ressarcimento no PER/DCOMP no
03149.29567.170408.1.1.015306 (efls. 127 a 192) parece-me conclusiva da
necessária idoneidade e legitimidade dos créditos extemporâneos objeto do
litígio. Outrossim a soma dos valores de créditos extemporâneos apontados
nas fichas deste PER/DCOMP para o mês de setembro/2007, às efls. 145 a
151, montam aos R$ 27.394,20, mesmo valor indicado nos 'OUTROS
CRÉDITOS" pela contribuinte em seu registro contábil à efl. 41, acima
citado. Daí prossigo com os argumentos dos paradigmas:
Esse creditamento extemporâneo é o “fenômeno” responsável, a um
só tempo, tanto pela formação do indébito em cada período de
apuração mensal quanto pelo saldo credor resultante ao final do
trimestre.
Sem tal creditamento, não há saldo credor no trimestre, e os saldos
devedores mensais são, consequentemente, devidos; se, por outro
lado, o cômputo dos créditos extemporâneos é válido, o saldo do mês
torna-se credor, e integra o saldo total trimestral levado ao pedido
ressarcitório.
A sorte do indébito mensal e do ressarcimento trimestral é necessária
e indissociavelmente a mesma, e depende exclusivamente da análise
dos créditos extemporâneos escriturados no período.
Assim, se o pedido ressarcitório trimestral foi deferido, é possível
concluir com absoluta segurança que (i) os créditos extemporâneos
foram examinados e aceitos pelo fisco e (ii) o saldo mensal era credor,
não havendo IPI a recolher ao final do mês.
Está-se diante de típica e legítima prova emprestada de processo
administrativo envolvendo as mesmas partes e cujos fatos a serem
provados eram rigorosamente os mesmos. Paulo Celso B.
Bonilha define a prova emprestada como “aquela que, produzida num
processo, seja por documento, testemunhas, confissão, depoimento
pessoal ou exame pericial, possa ser trasladada e aproveitada em
outro, por meio de certidão extraída do processo de origem” (Da prova
no processo administrativo tributário. São Paulo:Dialética, 1997. p.
97).
A jurisprudência do CARF admite largamente a prova emprestada:
“IRPJ. Empréstimo de provas do fisco estadual. Legitimidade. É
legítimo o empréstimo de provas do fisco estadual, de fatos que
repercutem na área do imposto de renda” (Proc. 13.675/000.104/8776,
3a Câmara do 1o CC, DOU 6.9.89).
Ainda ressalto que a informação de homologação do PER/DCOMP no
09534.85094.170408.1.3.011598, à efl. 121, que utilizou os créditos do
pedido de ressarcimento no 09534.85094.170408.1.3.011598, documenta, a
meu ver, a produção e o conteúdo das provas documentais que, lá produzidas,
atestaram a consistência dos créditos extemporâneos e por isso acho correta a
assertiva dos paradigmas:
Não vejo razão para que se reproduza, nestes autos, a mesmíssima e
demorada prova da origem dos créditos que foram examinados e
chancelados pelo próprio fisco em outro processo. Submeter o mesmo
contribuinte a idêntica instrução probatória em dois processos com
idêntica matéria fática controvertida definitivamente desatende à
“adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau
de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados”, que o
art. 2o, IX da Lei no 9.784/99 preconiza como critério de necessária
observância no contencioso administrativo.
Resumidamente, pode-se dizer que a própria administração, para deferimento
do PER/DCOMP no 09534.85094.170408.1.3.011598,
reconheceu a
existência de um crédito extemporâneo suficiente para:
(a) reverter, pelo menos parcialmente, o valor a recolher de cada período de
apuração no trimestre implicando repetição de indébito, relativo a valores
recolhidos nesses períodos de apuração e
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.188 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.917538/2009-82

(b) gerar um saldo credor ao final do trimestre, passível de ressarcimento.
Pois bem, aplicando o raciocínio a fortiori, verifica-se que:
se os valores alegados pelo contribuinte foram aceitos pela fiscalização para
comprovar o saldo credor ao final do trimestre;
eles tiveram que ser considerados aceitos para todos os meses integrantes
desse trimestre.
Ora, o valor que se pleiteia no presente processo é a devolução do
recolhimento realizado, referente a um dos períodos de apuração do trimestre.
CONCLUSÃO
Com base no exposto, voto por dar provimento ao recurso especial de
divergência da contribuinte, para reformar o acórdão recorrido.
Também o processo relacionado ao Acórdão paradigma no. 3403-01.035 – que
tem a mesma empresa como recorrente - cuidou de situação semelhante ao caso presente.
Naquela ocasião, a primeira instância havia entendido que teria havido refazimento retroativo da
escrita fiscal da recorrente, questão que foi afastada pelo acórdão de recurso voluntário, o qual
analisou as provas juntadas ao processo e reconheceu o direito creditório da recorrente.
Na mesma linha, o Acórdão paradigma no. 3403-001.771 – também da mesma
empresa - afastou a interpretação então encetada pela DRJ de que teria havido refazimento de
escrita, aprofundou a análise das provas e reconheceu o crédito postulado.
Confrontando o presente caso com aqueles acima descritos, constata-se que há
congruência dos elementos fáticos e jurídicos. Neste processo, também caberia à instância
julgadora examinar, de forma aprofundada, a robustez das alegações e das provas juntadas pelo
sujeito passivo, sobretudo pelo fato de o caso concreto versar sobre despacho decisório
eletrônico, o qual “tão somente afirmava que o pagamento do DARF foi integralmente utilizado
para quitação dos débitos, sem oferecer informações complementares da análise de crédito para
o PER/DCOMP”, como bem pontuou o Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos em seu
voto no Acórdão no. 9303-008.472, acima referido.
Diante da ausência do exame efetivo da consistência do crédito, voto por dar
parcial provimento ao recurso, determinando o retorno dos autos à instância de piso para a
análise da consistência dos créditos postulados pela recorrente – em especial, para o exame do
valor devido a título de IPI no mês de setembro de 2006 e a apuração de eventual crédito
remanescente de seu suposto pagamento indevido.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
especial, determinando o retorno dos autos à primeira instância, para apuração do crédito
postulado pela recorrente.

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 251
DF CARF MF
Original